Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705594-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0745571-12.2022.8.07.0001, entendeu que a constituição do crédito em data posterior ao pedido de homologação da recuperação judicial não se sujeita ao Juízo universal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID: Num. 183288897 PJe1): “(...) Vistos. Mantenho, na íntegra, a decisão de ID 179290090, em que reconheci que o fato gerador dos honorários sucumbenciais ocorreu com a prolação da sentença, em 25/07/2023 (ID 166355638), cujo trânsito em julgado se deu em 28/08/2023 (ID 170999270). O pedido de recuperação judicial, por sua vez, foi distribuído em 31/01/2023 (177621503). Portanto, em data anterior ao trânsito em julgado da sentença que arbitrou os honorários advocatícios, crédito demandado nos presentes autos. Diante da constituição do crédito em data posterior ao pedido de homologação da recuperação judicial, este não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir nos presentes autos. Por outro lado, observo que há nova decisão prorrogando a suspensão, na forma do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pelo período improrrogável de 90 (noventa) dias, a contar de 11/12/2023. Assim, aguarde-se o prazo de suspensão, o qual se finda em 11/03/2024.” Em suas razões recursais (ID: Num. 55806689), o agravante relata que “em 31.1.2023, o Grupo Oi requereu tutela de urgência cautelar, em caráter antecedente, preparatória para seu novo pedido de recuperação judicial, para que fossem antecipados alguns dos efeitos do seu processamento, como forma de garantir a preservação das suas atividades empresariais (processo no 0809863-36.2023.8.19.0001). No dia 2.2.2023, o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro proferiu decisão em que concedeu a tutela cautelar e antecipou em parte os efeitos do processamento da recuperação judicial, especialmente aqueles que garantissem a preservação do caixa das empresas, tais como o sobrestamento de qualquer prática de ato constritivo contra o Grupo Oi. No dia 1o.3.2023, o Grupo Oi emendou a inicial do pedido cautelar antecedente, para apresentar seu pedido de recuperação judicial ao MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Posteriormente, no dia 16.3.2023, o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, na forma do art. 52 da Lei no 11.101/2005, para determinar “a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6o, incisos I e II da Lei 11.101/2005”. Invoca a aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que “o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023 e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi”. Alega que os honorários sucumbenciais se trata de verba acessória, isto é, que só existem em razão do processo judicial instaurado. Acrescenta que a recuperação demonstra a aquiescência da empresa em pagar os débitos por ela devidos, o que não corresponde com a aplicação de multa e honorários estabelecidos no §1o do art. 523 do CPC. Menciona que “conforme Decisão prolatada no processo de recuperação judicial (no 0809863-36.2023.8.19.0001), em 11 de dezembro de 2023, ora acostada, houve prorrogação do stay period, pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, na forma do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005”. Requer: “a) a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005 para que determine a imediata suspensão do feito e o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito deste recurso; b) seja determinada a imediata suspensão da presente execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme documentação em anexo; c) A reforma da decisão proferida para que seja dado reconhecimento do crédito executado como crédito concursal, o qual deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, conforme demonstrado nos julgados aqui expostos; d) A reforma da decisão proferida para que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça; e) A não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a Agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento NÃO É VOLUNTÁRIA; e) Caso haja o bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância outrora bloqueada e sua transferência para a conta da Agravante.” Preparo regular (ID: Num. 55806690 e 55806690). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, a sentença que fixou os honorários foi prolatada em 26/07/2023, com trânsito em julgado em 28/08/2023, isto é, após o pedido de recuperação judicial, datado de 31/01/2023, e, após emenda, foi recebido em 16/03/2023. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, “fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador)” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). Dito isso, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Na hipótese, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos. Ou seja, os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. Nesse contexto, por ser elucidativo ao caso, transcrevo trechos do julgamento do REsp n° 1.841.960/SP que, em situação semelhante, assim consignou: “(...) é remansoso o entendimento desta Corte Superior que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como nascedouro a decisão judicial que os constitui (sentença ou ato judicial equivalente), distribuindo os ônus sucumbenciais. (...) Dessarte, em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. Na hipótese, a sentença proferida em desfavor da recorrida foi posterior ao pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal. 4. Ressalte-se que não prospera a argumentação da recorrente de que se o crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados. Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, como dispõe a literalidade da lei, verbis: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Outrossim, equivocado o raciocínio desenvolvido no sentido que a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais ensejariam a sua submissão ao plano de soerguimento, posto que equiparados às verbas trabalhistas. Ora, como é cediço, o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. Dessarte, é inequívoco que há créditos de natureza alimentar e/ou trabalhistas na seara dos concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e dos extraconcursais. Isto é, independentemente da natureza, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que aqueles créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 (AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011). 5. É de se ter, ademais, que o Juízo universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária, constituídos até aquele momento (art. 49). Por conseguinte, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos seus efeitos. (...) Nesse diapasão, a recuperação judicial não pode ser observada a partir da amesquinhada visão de que o instituto visa a proteger os interesses do empresário, em detrimento de outros não menos legítimos. (...).” Ademais, conforme bem salientou o Juízo singular, “há nova decisão prorrogando a suspensão, na forma do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pelo período improrrogável de 90 (noventa) dias, a contar de 11/12/2023. Assim, aguarde-se o prazo de suspensão, o qual se finda em 11/03/2024”. Logo, não há plausibilidade do direito. Ante exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador